Tribunal: STF
Processo: HC 109259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente presa em flagrante por infração ao art. 37 da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-B da Lei 8.069/90. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Decisão judicial não motivada em elementos concretos. 5. Constrangimento ilegal caracterizado. 6. Ordem concedida.